Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-03.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIDADE GROSSEIRA. NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 297, c/c o art. 304; art. 298, c/c o art. 304; e art. 307, todos do Código Penal. A Defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta referente ao crime de uso de documento falso, por se tratar de falsificação grosseira. Quanto ao delito de falsa identidade, pugna pela aplicação do princípio da consunção. Subsidiariamente, requer o afastamento dos maus antecedentes, por entender remota a condenação pretérita. Por fim, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, bem como a fixação do regime aberto de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a falsificação do documento é grosseira ao ponto de tornar-se o crime impossível; (ii) se é possível reconhecer a aplicação do princípio da consunção referente ao crime de falsa identidade; e (iii) se o réu ostenta maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável falar-se em crime impossível, quando a contrafação do documento não é perceptível à vista desarmada do homem comum. Não se tratando de falsificação grosseira, a conduta fere o objeto jurídico positivado no artigo 304 do Código Penal, isto é, a fé pública.
4. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese.
5. Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal depurador da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, nos termos da Repercussão Geral n. 150.

IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 304 e 307.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Repercussão Geral n. 506; STF, RE 593818, Repercussão Geral n. 150; STJ, HC n. 599.927/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16/10/2020; STJ, AgRg no REsp n. 2.112.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 23/10/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.158.317/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1933620, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 1830997, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 164967, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2022.